Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS.
1. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Trata-se de agravo de instrumento em que agravante pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público, que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma, a Banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável a anulação da questão n. 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder a autora daquele processo a pontuação referente à questão. Pretende o concessão da tutela antecipada para determinar seu prosseguimento no certame até a decisão final do processo. Concedido o benefício da gratuidade de justiça à agravante. A liminar anteriormente concedida foi revogada (ID 17208102). Contrarrazões apresentadas pelo IBRA e DF.
3. A parte agravada juntou aos autos petição informando a prolação de sentença, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, no processo principal (autos no 0717555-71), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
5. Cumpre ressaltar que, na hipótese, o julgamento nos autos de origem foi de improcedência dos pedidos iniciais, portanto em sentido convergente à decisão que revogou a liminar.
6. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
7. Agravo Interno e Agravo de Instrumento PREJUDICADOS. Condeno a agravante ao pagamento de custas e honorários, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98,§3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.